Tribunal: TRF3
Processo: 0001050-34.2013.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
287/907)

0001050-34.2013.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001050-34.2013.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - SP79365-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSELI PIRES GOMES - SP183992-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: JOSE CARMO FERREIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE CARMO FERREIRA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - SP79365-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ÓBITO DO TITULAR DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRECATÓRIO CANCELADO. REEXPEDIÇÃO. TEMA 1178 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória, em execução de título judicial previdenciário, apesar do óbito do segurado antes do trânsito em julgado e do cancelamento do precatório, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública em razão do óbito do titular do direito e da ausência de habilitação tempestiva de sucessores; e (ii) estabelecer se incide prescrição sobre o pedido de reexpedição de precatório cancelado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prescrição, adotando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o óbito da parte acarreta a suspensão do processo, sem fluência de prescrição intercorrente, inexistindo prazo legal para a habilitação dos sucessores.

Constatado que o falecimento do segurado ocorreu antes mesmo do trânsito em julgado do título executivo, inexiste termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

Quanto ao cancelamento do precatório, o acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1178, segundo o qual a pretensão de reexpedição sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial é a notificação do credor, circunstância não verificada de forma a consumar a prescrição no caso concreto.

Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos invocados quando a matéria já foi analisada de forma fundamentada.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada revela pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é incabível na ausência dos vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O óbito da parte suspende o processo executivo, não havendo prescrição intercorrente enquanto inexistir prazo legal para a habilitação de sucessores.

A morte do titular do direito antes do trânsito em julgado do título judicial impede o início da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

A reexpedição de precatório cancelado submete-se à prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial é a ciência do credor, conforme o Tema 1178 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 313 e 924, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 196; Lei no 13.463/2017, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, orientação jurisprudencial sobre suspensão do processo por óbito da parte; STJ, Tema 1178

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001050-34.2013.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - SP79365-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSELI PIRES GOMES - SP183992-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: JOSE CARMO FERREIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE CARMO FERREIRA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - SP79365-A

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória.

Sustenta omissão no julgado, por ausência de manifestação sobre a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/32 e das Súmulas 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que a ausência de prazo legal para a habilitação de sucessores não pode conduzir a uma hipótese de imprescritibilidade não prevista em lei, o que contrariaria a segurança jurídica.

Requer o provimento do recurso para o fim específico de prequestionar o art. 1o do Decreto no 20.910/32, os artigos 313 e 924, V, do Código de Processo Civil, e o artigo 196 do Código Civil, de modo a viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos INSS, em face do acórdão que negou provimento a seu agravo interno interposto, para manter decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aponta omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria se manifestado sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória e sobre precedentes que sustentariam sua tese.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

No tocante ao argumento de omissão sobre a prescrição da pretensão executória em virtude do óbito da parte, o acórdão foi explícito ao enfrentar a matéria, rechaçando a tese da autarquia com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se extrai do voto condutor:

“A orientação prevalecente no E. STJ é a de que a morte da parte acarreta a suspensão do processo, sem que se possa falar em prescrição intercorrente, posto que não há prazo legal para a habilitação dos sucessores.

(...)

No caso, o título exequendo transitou em julgado em 13-03-2003 (...), tendo o segurado falecido em momento anterior – 05-01-2003 (...), de modo que não há que se falar sequer em início do prazo prescricional”.

Da mesma forma, quanto à prescrição para a reexpedição do precatório cancelado, o acórdão analisou a controvérsia à luz do precedente vinculante do STJ (Tema 1178), conforme se denota do seguinte trecho:

“O que ocorreu foi o cancelamento do precatório, mas, aqui, também, não há que se falar em prescrição do pedido de reexpedição, posto que o causídico, tão logo tomou conhecimento do cancelamento do precatório, formulou requerimento no sentido de sua reexpedição, atento à orientação do E. STJ no sentido de que “a pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos arts. 2o e 3o da Lei 13.463/2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 e tem, como termo inicial, a notificação do credor , na forma do § 4o do art. 2o da referida Lei 13.463/2017.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. O que se depreende das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo. Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material). Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, o que ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ÓBITO DO TITULAR DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRECATÓRIO CANCELADO. REEXPEDIÇÃO. TEMA 1178 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória, em execução de título judicial previdenciário, apesar do óbito do segurado antes do trânsito em julgado e do cancelamento do precatório, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública em razão do óbito do titular do direito e da ausência de habilitação tempestiva de sucessores; e (ii) estabelecer se incide prescrição sobre o pedido de reexpedição de precatório cancelado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prescrição, adotando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o óbito da parte acarreta a suspensão do processo, sem fluência de prescrição intercorrente, inexistindo prazo legal para a habilitação dos sucessores.

Constatado que o falecimento do segurado ocorreu antes mesmo do trânsito em julgado do título executivo, inexiste termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

Quanto ao cancelamento do precatório, o acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1178, segundo o qual a pretensão de reexpedição sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial é a notificação do credor, circunstância não verificada de forma a consumar a prescrição no caso concreto.

Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos invocados quando a matéria já foi analisada de forma fundamentada.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada revela pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é incabível na ausência dos vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O óbito da parte suspende o processo executivo, não havendo prescrição intercorrente enquanto inexistir prazo legal para a habilitação de sucessores.

A morte do titular do direito antes do trânsito em julgado do título judicial impede o início da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

A reexpedição de precatório cancelado submete-se à prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial é a ciência do credor, conforme o Tema 1178 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 313 e 924, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 196; Lei no 13.463/2017, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, orientação jurisprudencial sobre suspensão do processo por óbito da parte; STJ, Tema 1178

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão